Tribunal: TJMT
Processo: 1018742-39.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018742-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDER NILTON DA SILVA - CPF: 004.517.291-96 (AGRAVADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), WESLEY GAMA DA SILVA - CPF: 038.515.981-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, EM TODAS AS CONDENAÇÕES DO AGRAVADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INVIABILIDADE –

APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA DE RESGATE DE PENA PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO REGIMENTAL DE CRIMES DE NATUREZAS DISTINTAS – ENTENDIMENTO ALINHADO A JURISPRUDÊNCIA

DO C. STJ – DECISAÇO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Pacote Anticrime promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance do livramento condicional e da progressão a regime menos gravoso, tendo sido estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

A aplicação de fração única de resgate de pena para fins de livramento condicional e progressão regimental de crimes com naturezas distintas, indubitavelmente, contraria o atual entendimento do c. STJ e afronta os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade;

R E L A T Ó R I O

Agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto de impugnação a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca Juína-MT, que nos Autos da Execução Penal PJE nº 0000993-92.2017.8.11.0025, indeferiu o pedido ministerial de aplicação da fração única de resgate de pena de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão regimental e de 2/3 (dois terços) para fins de livramento condicional, em todas as condenações do agravado Eder Nilton da Silva.(Id.225397688)

Inconformado, o Ministério Público ressalta que a aplicação de frações distintas de resgate de pena para fins de progressão regimental e de livramento condicional contraria o entendimento consolidado pelo e. TJMT e pelo c. STJ, pedindo, assim, o provimento do recurso, para aplicação da fração única de resgate de pena de 40% (quarenta por cento) e de 2/3 (dois terços) para fins de progressão regimental e livramento condicional, respectivamente, sobre a totalidade de pena imposta e unificada no executivo penal de origem. (Id. 225397687)

Em contrarrazões o agravado pede a manutenção da decisão agravada. (Id. 225397689)

No Juízo de retratação, foi mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (Id. 225397693).

Neste instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa foi confeccionada nos seguintes termos: (Id. 235125691)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE RESGATE DE PENA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL E DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, EM TODAS AS CONDENAÇÕES DO AGRAVADO EDER NILTON DA SILVA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ARGUMENTA QUE A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA DE RESGATE DE PENA PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO REGIMENTAL DE CRIMES DE NATUREZAS DISTINTAS ESTÁ ALINHADO AO ENTENDIMENTO DO C. STJ – IMPROCEDÊNCIA – A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA DE RESGATE DE PENA PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO REGIMENTAL DE CRIMES COM NATUREZAS DISTINTAS, INDUBITAVELMENTE, CONTRARIA O ATUAL ENTENDIMENTO DO C. STJ E AFRONTA OS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE; O PACOTE ANTICRIME PROMOVEU PROFUNDAS ALTERAÇÕES NO MARCO NORMATIVO REFERENTE AOS LAPSOS EXIGIDOS PARA O ALCANCE DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E DA PROGRESSÃO A REGIME MENOS GRAVOSO, TENDO SIDO ESTABELECIDOS PATAMARES CALCADOS NÃO APENAS NA NATUREZA DO DELITO, MAS TAMBÉM NO CARÁTER DA REINCIDÊNCIA, SEJA ELA GENÉRICA OU ESPECÍFICA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de Agravo em Execução manejado por Eder Nilton da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca Juína-MT.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, pede a reforma da decisão de primeiro grau, notadamente, para que seja aplicada a fração/percentual de 40% e de 2/3 (dois terços) para fins de livramento condicional, sobre a totalidade da pena imposta unificada no referido executivo de pena.

Para a análise dos fatos, transcrevo a decisão agravada,
in verbis
: (Id. 225397688)

“Vistos, A Defesa manifestou pela homologação do cálculo de pena, discorde o Ministério Público requerendo à aplicação do percentual único de 40% sobre todas as condenações. Pois bem. Sobre o pleito do Parquet, entendo que o percentual mais gravoso não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando, isso porque mesmo o art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza mais gravosa a um crime menos grave. E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução. Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de personalizar a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam se aplicadas separadamente, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso. Julgado que orientam a questão: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – FIXAÇÃO DO MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE CRIMES COMUM E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – RECURSO DA DEFESA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – PROCEDÊNCIA – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FRAÇÕES DISTINTAS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS DELITOS – RECURSO PROVIDO. O condenado por crimes comum e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem que haja a fixação da fração única em razão da soma ou unificação das penas. Devem ser fixadas frações distintas para a progressão de acordo com a natureza dos delitos.” (N.U 1017660-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022) (grifo nosso) “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA (2/5) PARA EVOLUÇÃO DE REGIME – CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ANÁLISE DISTINTA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) AO CRIME DE TRÁFICO E 1/6 (UM SEXTO) PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE – ART. 112 DA LEP – PRECEDENTE DO STJ (V. G. AGRG NO HC Nº 707263/SC) – RECURSO PROVIDO. Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da

Lei de Execucoes Penais ( LEP). “[...] Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. [...] ( AgRg no HC n. 707.263/ SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8 /2/2022, DJe de 21/2/2022.)” (TJ-MT 10107941720228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2022)(grifo nosso) Sendo assim, tenho que o cálculo está correto, pois feito de forma individualizada de acordo com a natureza dos delitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do Parquet e HOMOLOGO o cálculo derradeiro. CIÊNCIAao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE.”

Com efeito, anoto, por oportuno, que a manifestação Ministerial, analisa de modo irretorquível as questões levantadas no recurso e, por isso, adoto o parecer da Procuradoria,
como razões de decidir
, a fim de evitar tautologia:

“Direto ao ponto. Sem razão o Parquet. O entendimento mais recente do c. STJ preconiza que deve ser observada a natureza de cada condenação, isoladamente, para a aplicação dos percentuais estabelecidos na lei visando a progressão regimental (STJ, AgRg no HC 628.024/SP).

Logo, a decisão recorrida, de fato, se mostra legítima e mais favorável ao reeducando agravado, visto que a aplicação de fração única de resgate de pena para fins de livramento condicional e progressão regimental de crimes com naturezas distintas, indubitavelmente, contraria o entendimento do c. STJ e afronta os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A Lei 13.964/2019, também conhecida como “pacote anticrime”, implementou diversas mudanças no direito material e processual penal, dando nova dinâmica à prática forense criminal; e com a progressão regimental e o livramento condicional não foi diferente, o que tem exigido dos aplicadores da lei uma análise mais atenta à correta aplicação da lei penal, de modo a respeitar as nuances do caso concreto.

Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica. (...) 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.” (REsp n. 1.910.240/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 31/5/2021.)

Na hipótese, temos um reeducando reincidente, que registra em sua folha de antecedentes diversas condenações definitivas em crimes dolosos, tanto por crime comum, quanto por crime assemelhado a hediondo, por fatos praticados antes e depois da vigência da Lei 13.964/2019.

Vale destacar que a reincidência do reeducando agravado, embora tecnicamente caracterizada somente depois de sua segunda condenação definitiva, se estende sobre a totalidade das penas que lhe foram impostas e unificadas para fins de cálculo dos benefícios executivos penais, por se tratar de uma circunstância de caráter pessoal que interfere nas condições da progressão do regime prisional.

Nesse sentido, o recente aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGENTE QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA OBTER O BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. De outra parte, registra-se que ‘a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios’ (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/11/2021). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 752.575/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

No tocante ao livramento condicional e à progressão regimental em si, seja para os crimes comuns ou hediondos, devem ser observadas frações distintas e o regramento de aplicação da lei penal no tempo, visto que o agravante possui condenações definitivas anteriores e posteriores à vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Assim, para os crimes comuns cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, cuja condenação definitiva se deu antes da vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), deve ser aplicada a fração de resgate de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão regimental, tendo em vista o princípio tempus regit actum e a ultratividade da lei penal mais benéfica.

Já para os crimes hediondos, mesmo que com condenação definitiva anterior à vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), deve ser aplicada a fração de resgate de 40% (quarenta por cento) da pena para a progressão regimental, tendo em vista a retroatividade da lei penal mais benéfica (Tema 1084 do STJ). É que a normativa anterior da Lei de Execuções Penais recomendava, nesses casos, a aplicação da fração de resgate de 3/5 (três quintos) da pena para a progressão regimental, tendo em vista a reincidência do agravante, mesmo que genérica. Portanto, a pretensão recursal não merece acolhimento.”

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o agravo em execução interposto

pelo Ministério Público mantendo incólume a decisão.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025